Tribunal: TJDFT
Processo: 0001838-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes e existindo dúvida razoável quanto à materialidade delitiva do crime de estupro, é de rigor a manutenção da absolvição, consoante o princípio da presunção de inocência.
2. Não sendo a violência empregada com a finalidade de garantir a subtração do bem pertencente à vítima e, portanto, não consistindo instrumento do crime, é cabível a desclassificação do roubo para o crime de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
3. Conforme a Súmula 231/STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso da acusação conhecido e não provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.